Tribunal: TJES
Processo: 5001780-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001780-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMAR PEREIRA

AGRAVADO: NATALINO GONÇALVES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física depende tão-somente de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo, tendo esta presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC).

2) O agravante, trabalhador rural, também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3) Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ademar Pereira

contra a decisão (id 34656904) proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis que, em “ação declaratória de nulidade com pedido de tutela antecipada”, ajuizada em face de
Natalino
Gonçalves de Oliveira e outro
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id 7294203), sustenta o recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, posto que recentemente constituiu família, cujos gastos somam valor maior do que sua renda.

Pois bem. A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a instância primeva determinou a intimação do autor para que este juntasse aos autos documentos que comprovassem “
a presença dos pressupostos legais para a concessão do pedido de assistência judiciária gratuita
”.

Em seguida, o Juízo
a quo
indeferiu o beneplácito por meio da decisão hostilizada (id 34656904 dos autos originários), que se fundou na premissa de que há “
elementos nos autos que denota capacidade econômica suficiente para recolhimento das custas processuais
”, dentre eles o autor (i) exercer atividade profissional (lavrador), (ii) ter adquirido imóvel no valor de R$ 40.000,00 e (iii) ser assistido por advogado particular.

Destarte, conquanto os critérios para a concessão do benefício da gratuidade da justiça não serem consenso na jurisprudência pátria, é pacífico que a existência de renda, por si só, não representa empecilho para a sua concessão. Portanto, entendo que o exercício profissional do agravante (lavrador) não é indício de riqueza, mas apenas atividade necessária a sua subsistência.

Quanto ao imóvel de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), depreende-se dos autos que sua aquisição se deu em 2003, isto é, há quase vinte anos, não sendo, necessariamente, reflexo fiel da capacidade financeira do recorrente neste momento.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

Isto posto, não identifico nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual tenho que ele não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora